Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO DETERMINADO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PURGA DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação processual civil não autoriza o autor a aditar ou alterar os pedidos e a causa de pedir a qualquer tempo. Também não admite a inovação dos fundamentos da demanda em sede recursal.
2. A purga da mora nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e encargos acessórios encontra fundamento no artigo 62 da Lei n. 8.245/91. No caso sob exame, a purga da mora foi reconhecida na origem após a complementação de depósito realizada pelos locatários no prazo legal e também em face do pagamento em Juízo dos aluguéis que foram vencendo no curso da ação.
3. A purga da mora afastou a possibilidade de rescisão do contrato, motivo pelo qual o pedido de rescisão não foi apreciado na sentença, uma vez evidenciada a continuidade da locação mediante a revogação da ordem de despejo e a reintegração dos réus na posse do imóvel.
4. Não se admite a cumulação da multa moratória com a multa compensatória prevista no contrato de locação quando as cobranças têm por fundamento o mesmo fato gerador, qual seja, o atraso no pagamento dos aluguéis e encargos acessórios. A correção judicial do bis in idem não importou no acolhimento do pedido reconvencional, pois a cobrança observada não se adequou à hipótese prevista no inciso I do artigo 43 da Lei de Locações, a ponto de justificar a aplicação das sanções ali previstas.
5. O artigo 64 da Lei de Locações, ao tratar da execução provisória de despejo, faz ressalva às ações fundadas no artigo 9o do mesmo diploma legal. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, não é correto invocar a aplicação das sanções previstas naquele outro dispositivo ao caso dos autos.
6. Ao firmar a avença, os réus deixaram de observar as exigências da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF, firmando o contrato em seu próprio nome em detrimento do nome da pessoa jurídica que explora a creche localizada no imóvel. Não há margem para arguição da exceção do contrato não cumprido quando inexiste no instrumento previsão de retificação da pessoa dos contratantes. Assim, mostra-se descabida a pretensão dos réus de ver imposta aos autores obrigação de fazer, quanto mais a de serem ressarcidos por perdas e danos às quais deram causa sponte própria.
7. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA.